Tribunal: TJPA
Processo: 0800824-51.2022.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800824-51.2022.8.14.0110

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: VANDA ALVES RAMALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Vanda Alves Ramalho, reconhecendo a nulidade de cobrança realizada com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) com base em TOI unilateral; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da cobrança por consumo não registrado exige a observância de procedimento administrativo completo e regular, conforme estabelecido na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL e na tese firmada no IRDR nº 04 (TJPA), incluindo a lavratura do TOI com participação do consumidor, perícia técnica, relatório de avaliação e análise do histórico de consumo.

4.

A concessionária não comprovou ter cumprido os requisitos legais mínimos para validade do TOI, especialmente no que tange à participação efetiva da consumidora na lavratura do documento e ao contraditório administrativo.

5.

O TOI lavrado unilateralmente não goza de presunção absoluta de veracidade e não constitui prova suficiente da ocorrência do consumo não registrado, conforme jurisprudência pacífica do TJPA.

6.

A ausência de contraditório substancial e ampla defesa compromete a higidez do procedimento, tornando a cobrança ilegítima e configurando falha na prestação do serviço.

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece a configuração de dano moral in re ipsa em situações de cobrança indevida por concessionária de serviço essencial, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

8.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional, razoável e compatível com os precedentes do TJPA para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da cobrança por consumo não registrado exige a observância integral do procedimento administrativo previsto na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, incluindo contraditório e ampla defesa.

2.

A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), sem participação do consumidor ou prova de notificação adequada, compromete sua validade.

3.

A cobrança indevida decorrente de procedimento administrativo falho enseja dano moral in re ipsa, sendo devida a respectiva indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Pleno, j. 16.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800508-18.2018.8.14.0065, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação nº 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27.07.2021; TJPA, Apelação nº 0800300-94.2024.8.14.0074, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Vanda Alves Ramalho em face do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados, em razão de cobrança oriunda de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária de energia, referente a alegado consumo não registrado – CNR, sendo a parte dispositiva assim lançada:

DISPOSITIVO.

Diante o exposto, observada a argumentação acima adotada e, no mais que nos autos constam,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexigibilidade do(s) débito(s) relativo(s) ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) que gerou a cobrança de R$ 662,39 (seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos) em relação a Conta Contrato n.º 10271758 e a que gerou a cobrança de R$ 4.295,82 (quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) em relação a Conta Contrato n.º 96437650, apontada como diferença de consumo, devendo o Requerido restituir valor eventualmente pago parte Autora em relação as faturas objeto da lide.

b) CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente, a título de indenização por danos morais, o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) Confirmo a decisão de tutela provisória de urgência anteriormente deferida.

A sentença fora integralizada por intermédio de embargos de declaração, sendo a parte dispositiva destes assim lavada:

III. DECISÃO

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para adotar o relatório dessa decisão como relatório da sentença de ID: 98026388 - Pág. 1 e condenar a parte a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sentença quanto aos seus demais termos.

Em suas razões recursais (id. 19483222, págs. 1/21), a empresa apelante sustenta, inicialmente, que a cobrança impugnada decorre de procedimento regular e legalmente amparado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo nulidade no TOI, tampouco infração ao contraditório ou à ampla defesa. Ressalta que a autora da ação foi devidamente notificada acerca da constatação da irregularidade, conforme documentos constantes nos autos, inclusive com registro fotográfico da inspeção e assinatura da notificação administrativa (p. 8).

Aduz que não há que se falar em danos morais, uma vez que não houve ilicitude na conduta da concessionária, que apenas exerceu o seu direito legal de recuperar consumo não medido.

Argumenta que não houve imputação de fraude à consumidora, tampouco exposição vexatória ou suspensão indevida do serviço, sendo a cobrança decorrente de consumo efetivamente realizado, porém não registrado, em razão de irregularidade na medição, cuja autoria sequer foi atribuída à parte apelada.

Invoca o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal no julgamento do IRDR – Tema 04, processo n.º 0801251-63.2017.8.14.0000, em que se consolidaram os critérios de validade das cobranças fundadas em TOI. Alega que cumpriu todos os requisitos legais, inclusive a realização do procedimento administrativo com garantia de defesa e contraditório, cabendo à concessionária, como de fato ocorreu, a demonstração da regularidade do procedimento e da origem da cobrança.

Impugna também o valor fixado a título de indenização por dano moral, sob o argumento de que se mostra exorbitante e desproporcional às circunstâncias fáticas, além de representar indevido enriquecimento sem causa. Afirma que o art. 948, parágrafo único, do Código Civil, defendendo, assim, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a validade das cobranças realizadas e a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A parte apelante apresentou complementação às razões recursais (id. 19483230, págs. 1/4).

Vanda Alves Ramalho apresentou contrarrazões ao apelo (id. 19483232, págs. 1/8), refutando os argumentos tecidos pela recorrente. Pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que coloco o feito em mesa para julgamento e, não havendo preliminares arguidas, passo a analisar o mérito recursal.

Destarte, a matéria devolvida à apreciação desta 3ª Turma de Direito Privado cinge-se à legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR), realizada com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, ora apelante, bem como à existência de responsabilidade civil por danos morais em decorrência da referida cobrança e a aferição do
quantum
indenização, caso possível.

No caso
sub judice
, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, sustentando que o procedimento administrativo instaurado pela ré foi conduzido de forma unilateral e sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, culminando na cobrança de valores considerados indevidos.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará julgou totalmente procedente a demanda, reconhecendo a nulidade das cobranças referentes aos contratos de fornecimento nº 10271758 e nº 96437650, nos valores de R$ 662,39 e R$ 4.295,82, respectivamente. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

Desde logo, consigno que não assiste razão à apelante, pelas razões que passo a expor.

Vislumbra-se, portanto, que o cerne da questão diz respeito a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as teses já citadas.

Assim, por meio do referido IRDR n.º 04, processo n.º 0801251-63.2017.8.14.0000, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, de modo a observar procedimentos específicos, a saber: 1) procedimento de verificação; 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável; e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Diante disso, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária.
Desta forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça, inclusive com a assinatura no documento.

2- Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3- Relatório de Avaliação Técnica: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4- Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Pois bem, o IRDR nº 04, o qual fixou requisitos objetivos e vinculantes para a validade das cobranças decorrentes de consumo não registrado apurado por meio de TOI. O entendimento consolidado no IRDR é taxativo ao dispor que:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVOREGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES:

2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal.

2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional.

2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia.

2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual.

2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será

realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

In casu
, é incontroversa a cobrança realizada a título de “consumo não registrado (CNR)”, apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia do consumidor, desse modo, passo a analisar se a apelante observou os itens procedimentais acima expostos.

Compulsando os autos, o que se observa é que a concessionária de energia elétrica, ora apelante, não obedeceu a necessidade do efetivo contraditório na expedição do TOI. Outrossim, não foi observado o procedimento administrativo prévio, conforme estabelece os artigos 115, 129, 130 e 133, da Resolução n° 414/2010, o que no entender da tese firmada pelo IRDR acima compromete a validade da cobrança ora discutida em juízo.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa ao CNR de energia elétrica em que a empresa apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, verifica-se que não foram assegurados ao consumidor os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Ressalte-se que, embora a apelante tenha juntado foto do procedimento administrativo e documento assinado pela consumidora, tais provas não possuem o condão de comprovar que o contraditório foi respeitado, em razão de não haver profissional competente e designado representando a consumidora.

Portanto, aplicando a tese firmada no IRDR n.º 4, tenho como inexistente o débito referente a recuperação de consumo questionadas nestes autos, impedindo, desse modo, a cobrança do valor ora discutido pela apelante.

Nessa linha, bem fundamentou o Juízo de origem ao consignar que o TOI, enquanto documento administrativo, possui presunção apenas relativa de veracidade, de modo que, diante da impugnação apresentada pela parte autora, a concessionária deveria ter produzido prova idônea e independente, o que não se verificou nos autos. A ausência de contraditório e de ampla defesa compromete a higidez do procedimento e, por conseguinte, invalida a cobrança efetuada com base no referido TOI.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal em recentes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 - TJ/PA. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800508-18.2018.8.14.0065 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 )

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO -
TOI. PERÍCIA ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR, MAS ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE. IRDR N.º 0801251-63.2017.814.0000. FALTA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE O CONSUMIDOR DEU CAUSA AO FATO. COBRANÇA ILEGITIMA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação nº 0000585-87.2017.8.14.0035. Rel. MARIA DO CEO MACIEL

COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 14.03.2022. Publicado em 22.03.2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo n. 0801251- 63.2017.8.14.0000), teve seu mérito julgado em 16/12/2020, não mais persistindo, portanto, a decisão liminar que sustou o andamento das demandas que versassem sobre a cobrança de consumo não registrado. Preliminar Rejeitada. Mérito

2 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade juris tantum, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do art. 129, da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

3 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

4 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada.

5 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante
.

6 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

7 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

8 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado. 9 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido. mantendo incólume a sentença vergastada. (Apelação nº 0825664-13.2017.8.14.0301. Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 27.07.2021. Publicado em 04.08.2021).

Dessa forma, considerando o caráter unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade – assevera-se, sem um representante qualificado da consumidora – bem como a inobservância pela concessionaria apelante de procedimento expressamente previsto na legislação de regência, inválida revela-se a cobrança efetuada.

Sendo assim, no que tange à condenação por danos morais, entendo que igualmente merece ser mantida. A jurisprudência é firme no sentido de que a indevida cobrança de valores, especialmente quando acompanhada da ameaça de corte ou efetiva negativação do nome do consumidor, configura hipótese de dano moral
in re ipsa
. Ademais, no presente caso, restou demonstrada a conduta abusiva da concessionária, que submeteu a consumidora a procedimento defeituoso, impondo-lhe a obrigação de pagamento por consumo não comprovado, o que gerou angústia e insegurança diante da possibilidade de interrupção do serviço essencial.

Nesse contexto, cabe à concessionária indenizar o consumidor pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC não havendo que se falar em mero aborrecimento. Vejamos a redação da referida norma:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sobre o assunto, cito a jurisprudência deste TJPA, desta 3ª Turma de Direito Privado, a qual reconhece o dano moral
in re ipsa
, em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DE LIGAÇÕES ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. Restou comprovada a existência de erro técnico da concessionária, consistente na inversão dos cabos condutores de energia elétrica entre duas unidades consumidoras, fato que gerou cobrança indevida ao autor por consumo pertencente a terceiro.

5. Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo desnecessária a comprovação de culpa.

6. A concessionária, mesmo intimada, não produziu prova hábil a afastar os fatos narrados na petição inicial, descumprindo o ônus legal de demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

7. Reconhece-se o dano moral in re ipsa, dada a cobrança indevida e a falha reiterada na solução administrativa do problema.

8. Contudo, o valor fixado a título de indenização moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando-se os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.9. Mantida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:"1. É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por cobrança indevida decorrente de erro técnico na ligação de unidades consumidoras.2. Configura-se dano moral in re ipsa em caso de cobrança indevida reiterada de serviço público essencial, não sendo exigida prova do prejuízo.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica."

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800300-94.2024.8.14.0074 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência das outras turmas de direito privado deste TJPA, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES - CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS RECLAMADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VALOR MAJORADO QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §2º DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA AUTORA.

1-A prova documental colacionada ao feito não é capaz de demonstrar a regularidade da cobrança após a instalação do medidor com padrão bifásico, razão pela qual é manifesta sua inconsistência, devendo ser anulado o débito imputado à requerente. De certo que a origem do débito e seu cálculo auferido pela Ré restou carente de prova robusta para sua comprovação, eis que não deve ser considerada válida eventual vistoria e fiscalização feita num aparelho utilizado pela empresa apelante de forma unilateral.

2-Sendo assim, entende-se que a requerida não comprovou a regularidade na prestação do serviço, o que enseja a nulidade do TOI, bem como a revisão dos débitos, conforme determinando na sentença ora vergastada.

3-No que concerne à ocorrência dos danos morais, observa-se que no presente caso, havendo indícios de falha na prestação do serviço pela requerida, considerando a mudança no padrão e alteração exorbitante do consumo da autora, e não tendo havido comprovação por parte da requerida acerca da irregularidade do padrão, no momento da inspeção, e ainda, indícios de fraude praticada pela autora ou terceiro, na Unidade Consumidora em comento, cabível se mostra também, a reparação civil.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802898-04.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023)

O
quantum
arbitrado a título de reparação – R$ 5.000,00 – mostra-se proporcional e razoável, compatível com a natureza do dano sofrido e em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, como nos julgados citados, inclusive.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença proferida pelo juízo de origem inalterados, consoante a fundamentação ao norte tecida.

Desse modo, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026